Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005716-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (EMBARGADO), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (EMBARGANTE), ALINE DE MELO SANTANA - CPF: 962.059.201-82 (EMBARGANTE), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE SOJA – COMMODITIES - ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – “OPERAÇÃO BARTER” – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – AUSÊNCIA DA NATUREZA DE BENS DE CAPITAL E DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por JURCELINO MARTINS DUARTE E ALINE DE MELO SANTANA de acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada, GIRA, GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO LTDA, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE SOJA – COMMODITIES - ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – “OPERAÇÃO BARTER” – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – AUSÊNCIA DA NATUREZA DE BENS DE CAPITAL E DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 49, §3o da Lei de Falências e Recuperação Judicial pode, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime de recuperação judicial – aparência de comodato - porém a restrição só pode alcançar os bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando, mas não marcados pela temporalidade.

Hipótese em que não há a reunião dos requisitos para a restrição admitida pela lei, que são: a natureza de bens de capital e a essencialidade à atividade empresarial.

Alegam que há omissão no acórdão, porquanto deixou de apreciar fundamentos capazes de influir no resultado do julgamento.

Asseveram que os fundamentos para o provimento do recurso são alheios a matéria decidida na decisão agravada, porquanto o recurso foi interposto de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Sustentam que diferente no consignado no v. acórdão, a matéria discutida na decisão agravada não é saber se os grãos são considerados bens de capital essencial à recuperação judicial.

Realçam que o crédito se encontra sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, o que impede o prosseguimento das execuções.

Afirmam, ainda, que a discussão quanto à natureza concursal ou não do crédito não foi submetida ao contraditório no juízo de origem, o que levaria a inadmissibilidade do recurso.

Requerem o provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada, com aplicação do efeito infringente.

Contrarrazões (id. 245844655). Sustenta a inadequação da via escolhida, rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão.

A hipótese é de Agravo de Instrumento interposto de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a suspensão das execuções em curso contra os recuperandos.

O v. acórdão deu provimento ao recurso para afastar a essencialidade do bem dado em garantia.

Com efeito, não se olvida de que o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a suspensão das execuções movidas em face dos recuperandos.

Sucede que em decisão posterior, o Juízo reconheceu a essencialidade dos grãos, matéria que foi objeto de novo Agravo de Instrumento n. 1008426-64.2024.8.11.0000, interposto pela mesma parte, ora embargada e então credora e julgado na mesma sessão.

Nesse contexto, o acórdão, por consequência lógica, encaminhou o entendimento deste recurso, no mesmo sentido daquele segundo recurso, para afastar a essencialidade dos grãos.

Ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a matéria deduzida pela via recursal.

Desta feita, a aventada omissão faz avultar a feição de nítida imputação de
“error in procedendo”
ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11a Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível no 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto no 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Acresça-se que o caráter infringente do recurso integrativo
“só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento”
; ao revés,
“se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados”
(EDcl nos EDcl no REsp 650.613 - STJ).

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024